Tribunal: TJDFT
Processo: 0725761-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. DESÍDIA DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA CONCORRENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a instituição financeira a devolver ao autor o valor de R$1.200,00, referente aos débitos indevidos na conta corrente do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha nos serviços bancários prestados; (ii) prova de que o autor realizou as transferências bancárias; e (iii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cerceamento de defesa. Não prospera a alegação do autor acerca do cerceamento de defesa, uma vez que o juiz é o destinatário das provas e pode dispensar a produção de provas complementares, especialmente quando formada a sua convicção com elementos já existentes no processo. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Segundo as provas produzidas, nos dias 19, 22, 23 e 24/03/2024, foram realizadas 5 (cinco) transferências bancárias na conta do autor, 1 (uma) de R$28.000,00 e 4 (quatro) de R$300,00 (ID 67660249 - Pág. 2).
6. Segundo o contexto, o autor recebeu ligação telefônica de suposto preposto do banco para informar possíveis transações irregulares em sua conta corrente. E embora não comprovado o contexto da fraude, o certo é que em 19/03/2024 foi realizada transferência da conta bancária do autor, no valor de R$28.000,00, ocasião em que o autor esteve na agência bancária e alterou as chaves de acesso à sua conta bancária, medidas que não impediram as 4 (quatro) transferências posteriores, realizadas no período de 22 a 25/03/2024, no valor de R$300,00 cada uma.
7. O ilícito foi comunicado pelo autor em 19/03/2024 e a ré não comprovou que comunicou a instituição financeira destinatária das 5 (cinco) transferências irregulares, e tampouco que tentou reaver as importâncias transferidas, deixando de cumprir o artigo 41-C da Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, que disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix. Ademais, a ré também não demonstrou que a primeira transferência, no valor significativo de R$28.000,00, atendeu ao perfil de consumo do autor.
8. Embora evidenciada a desídia do autor, que não confirmou a legitimidade do contato telefônico recebido, desencadeando o desfalque patrimonial em sua conta bancária, constata-se que ocorreu falha da instituição financeira, no tocante à segurança, visto que as chaves de acesso foram alteradas e outras transferências à revelia do autor foram realizadas, assim como quanto à execução das medidas estabelecidas na Resolução BACEN/DC n.o 103, destinadas a reaver as quantias transferidas irregularmente.
9. Destarte, ambas as partes contribuíram para o desfalque patrimonial do autor, de forma que o prejuízo de R$29.200,00 deve ser dividido entre as partes (art. 945 do Código Civil), por força da culpa concorrente. Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808, 1705075 e 1662813.
10. Por outro lado, a situação vivenciada não causou transtorno anormal, sofrimento, abalo psicológico ou emocional ao autor, de forma que o direito à indenização por dano moral deve ser afastado. E a fraude praticada por terceiro afasta a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos morais. No mesmo sentido: Acórdão: 1879847, Terceira Turma, j. 17/06/2024, Rel. Marco Antônio do Amaral, publicado no DJE: 27/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023, e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023, publicado no DJE: 24/02/2023.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos parcialmente providos para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, condenar a instituição financeira a devolver ao autor o valor de R$14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais), a ser corrigido a partir do respectivo desembolso, acrescido de juros de mora a partir da citação.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II; CC, art. 945; Resolução BACEN/DC No 103/2021, art. 41-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão: 1879847, Terceira Turma, Rel. Marco Antônio do Amaral, j. 17/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023; e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023.